Tribunal: STF
Processo: Rcl 54962
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Nulidade dos atos decisórios praticados por juízo incompetente. Desprovimento do Agravo.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República contra decisão que, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Federal, declarou a nulidade dos atos decisórios.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se seria possível a convalidação dos atos decisórios proferidos por Juízo absolutamente incompetente, como pleiteado pelo Ministério Público Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A nulidade dos atos judiciais proferidos por Juízo incompetente no processo penal, a par do tratamento conferido pelo legislador ordinário no art. 567 do Código de Processo Penal (“a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente”), deve ser compreendida a partir de sua vinculação à garantia fundamental do juiz natural, prevista no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal.



    4. A nulidade é a consequência da inobservância dos requisitos de validade do ato processual - no caso dos autos, da incompetência do Juízo, cuja tipologia legal materializa o postulado constitucional do juiz natural. A atenuação do alcance dessa sanção, com a ratificação de atos processuais, implica restringir o direito de todo cidadão não ser processado ou condenado por autoridade incompetente, ou seja, em desconformidade com as regras pré estabelecidas para identificação do Juízo competente, as quais não estão à disposição das partes.



    5. Nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, em se tratando do reconhecimento da incompetência do Juízo, todos os atos decisórios são nulos, surgindo inviável sua convalidação pela magistrado competente, a quem cabe convalidar eventuais atos instrutórios - assim entendidos como atos materiais de colheita da prova. 



    6. A única possibilidade de aproveitamento de atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente é a aplicação da Teoria do Juízo Aparente, há muito consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que diz respeito ao momento em que verificada a incompetência do Juízo. A aplicação dessa teoria deve ser limitada a hipóteses excepcionais e circunstanciadamente fundamentadas. Circunstâncias fáticas posteriores e desconhecidas pelo magistrado devem estar configuradas para o reconhecimento da validade dos atos decisórios.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.